Tribunal: TCU
Processo: 027.172/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8553/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.172/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Darwin Ferreira de Jesus (CPF XXX.811.927-XX); Elizabeth de Moraes Corado (CPF XXX.585.297-XX); Guilherme Oliveira Gantert da Rocha (CPF XXX.133.977-XX); Isaac Nilton de Oliveira Santos Silva (CPF XXX.347.507-XX); Joao Pedro Lopes de Faria (CPF XXX.966.887-XX); Joao Vitor Pereira Evangelista (CPF XXX.571.127-XX); Luiz Felipe Martins de Lima Rosa (CPF XXX.692.507-XX); Pedro Paulo da Silva Ribeiro (CPF XXX.778.267-XX); Rafael Felipe Coelho Santos da Silva (CPF XXX.830.587-XX) e Rafael Ramirez Pina (CPF XXX.176.921-XX). 1.3. Unidade: Ministério da Defesa/Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.